Tribunal: TJPA
Processo: 0002923-66.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea ?b? do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício.3. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0002923-66.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: DERIVAN PIRES MORAES (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea ¿b¿ do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.
3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores competente da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0002923-66.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: DERIVAN PIRES MORAES (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Derivan Pires Moraes,
por intermédio do advogado Osvaldo Brito de Medeiros Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Postula a defesa, em síntese, que seja concedido o livramento condicional, sob o argumento de que o agravante, de acordo com a nova redação do art. 83 do Código Penal, faz jus ao benefício
.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, tendo em vista que:
¿o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional no dia 10/04/2018, tendo sido preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 28/08/2018¿.

À fl. 09, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque de Oliveira, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002923-66.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÕES PENAIS)
AGRAVANTE: DERIVAN PIRES MORAES (ADVOGADO OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO - OAB/PA Nº 25.332)
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo, a título precário, a antecipação da liberdade ao preso.

Indubitavelmente, tal benefício é crucial para a ressocialização do indivíduo e sua concessão assenta-se na conjugação favorável dos requisitos objetivos e subjetivos, os quais informam modificações de comportamento que permitam o retorno do apenado ao convívio em sociedade.

No caso dos autos, é incontestável que o requisito objetivo foi atendido, - o tempo
(
1/3 da pena) -, pelo que se deve analisar o preenchimento do requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, como disposto no art. 83, III, do Código Penal.

No ponto de interesse, torna-se salutar transcrever os seguintes excertos da decisão agravada:
¿(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 10/04/2018 e foi preso em flagrante em 28/08/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83, inciso III do Código Penal, comprove: a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).
Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.
Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:
.................................................................................................................
As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
28/11/2018)
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
são também requisitos

para o gozo do benefício:
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (inciso IV do art. 83 do CP). Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Ora, ao que se constata dos autos, além do péssimo comportamento carcerário durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados,
pois não juntou prova da

reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade

de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir),
diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido¿.

No que tange ao requisito subjetivo, registra-se que, no caso em exame,
o agravante praticou falta grave,
cometida em 10/04/2018, por ter empreendido fuga do estabelecimento em que cumpria a pena, logo após ter progredido para o regime semiaberto (08/03/2018)
-
devidamente apurada e punida após instrução e homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado pela Portaria nº 1019/18-CAPSI/SUSIPE.

O agravante foi recapturado
no dia 28/08/2018,
após ser preso em flagrante pelo cometimento de um novo delito de roubo circunstanciado (Ação Penal nº 0010882-12.20188.14.0006, que tramita junto ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua).

Pois bem.

O livramento condicional, repito, é uma
benesse
concedida aos presos que fazem
jus
a tal direito, de forma que
não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena
.

Assim, em razão de
o recorrente ter praticado crime doloso durante o cumprimento da pena, entendo que não foi comprovado senso de responsabilidade que se espera do possível beneficiado
, demonstrando que não se encontra preparado para voltar ao meio social.

O art. 83 do Código Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), assim dispõe:
¿Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
¿

Neste ponto, cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia a necessidade de ¿
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
¿, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para ¿
bom comportamento durante a execução da pena
¿.

Para correta compreensão da alteração legislativa, importante se faz recorrer à interpretação autêntica, no ponto, obtida através da justificação
1
do projeto de lei nº 10.372/2018 do qual se originou a Lei n.º 13.964/2019,
in verbis
:
"Necessária, da mesma maneira, a atualização dos requisitos para concessão do livramento condicional, adequando o instituto às alterações acima propostas e, não menos importante,
prevendo o bom comportamento
(
e não apenas o `comportamento satisfatório¿
)
como requisito à sua concessão
, além de estabelecer o cometimento de falta grave nos últimos doze meses como fator impeditivo do benefício, mecanismo importante para manter a disciplina em estabelecimentos prisionais".
(grifei).

Constata-se, pois, o nítido propósito do legislador em endurecer o cumprimento de pena quando da ¿troca dos adjetivos¿, exigindo do reeducando aumento no grau de seu comportamento durante a execução da pena.

Além do aumento da expectativa do comportamento do condenado, acresceu-se a proibição de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
Trata-se, portanto, de dois requisitos cumulativos, ou seja, bom comportamento carcerário e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
.

Assim, a meu ver, a hermenêutica mais acertada, ou seja, a que se alinha ao objetivo da norma, sob o prisma do postulado constitucional da individualização da pena, no aspecto de sua execução
2
, é a no sentido de que a ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante toda a execução da pena para fazer jus à benesse.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse mesmo sentido cito recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave.
3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido¿.

(HC 554.833/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Pelo exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
(
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL+10372/2018)

2

¿Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;¿